Tribunal: TJSP
Processo: 0000972-36.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Provas suficientes às condenações – Imagens da ação criminosa captadas pelo sistema de monitoramento existente no local – Repouso noturno – Subtração em centro de lazer durante o período noturno, a obstar o reconhecimento da causa de aumento – Penas-base fixadas acima do mínimo legal, porém, as circunstâncias apontadas pelo

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Provas suficientes às condenações – Imagens da ação criminosa captadas pelo sistema de monitoramento existente no local – Repouso noturno – Subtração em centro de lazer durante o período noturno, a obstar o reconhecimento da causa de aumento – Penas-base fixadas acima do mínimo legal, porém, as circunstâncias apontadas pelo MM. Juiz não justificam a exacerbação das penas – Redução ao mínimo legal – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor dos apelantes mantida, ante o conformismo do representante do Ministério Público, a despeito de não ser hipótese de tal atenuante – Compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a reincidência do réu Genivaldo, mantida – Regime prisional semiaberto mais adequado ao réu Genivaldo, haja vista a sua condição de reincidente – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Vedação legal – Regime aberto mais adequado ao corréu Bruno, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa – Acusado primário, inexistindo óbice à concessão destes benefícios – Recursos de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000972-36.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes BRUNO DA
SILVA FRATA e GIVANILDO SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO
CORRESPONDENTE AO FURTO NOTURNO, PARA REDUZIR A PENA DO
RÉU GENIVALDO SOUZA DA SILVA A 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-
MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO UNITÁRIO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO, E PARA REDUZIR A PENA DO CORRÉU BRUNO DA SILVA
FRATA A 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU VALOR
MÍNIMO UNITÁRIO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA A PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE PELO MESMO PRAZO, E POR 10 DIAS-MULTA EM SEU
VALOR MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000972-36.2018.8.26.0358 -Voto no 13548
2
Voto no 13548
Apelação no 0000972-36.2018.8.26.0358
Comarca de Mirassol
Apelantes: Givanildo Souza da Silva e Bruno da Silva Frata
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Senivaldo dos Reis Junior
Ementa
Apelação da Defesa Furto qualificado pelo concurso de agentes
Provas suficientes às condenações Imagens da ação criminosa
captadas pelo sistema de monitoramento existente no local
Repouso noturno Subtração em centro de lazer durante o período
noturno, a obstar o reconhecimento da causa de aumento Penas-
base fixadas acima do mínimo legal, porém, as circunstâncias
apontadas pelo MM. Juiz não justificam a exacerbação das penas
Redução ao mínimo legal Circunstância atenuante da confissão
espontânea reconhecida em favor dos apelantes mantida, ante o
conformismo do representante do Ministério Público, a despeito
de não ser hipótese de tal atenuante Compensação integral entre
a circunstância atenuante da confissão espontânea e a reincidência
do réu Genivaldo, mantida Regime prisional semiaberto mais
adequado ao réu Genivaldo, haja vista a sua condição de
reincidente Impossibilidade de substituição da pena corporal por
penas restritivas de direitos Vedação legal Regime aberto mais
adequado ao corréu Bruno, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por pena de multa Acusado primário,
inexistindo óbice à concessão destes benefícios Recursos de
apelação parcialmente providos.
Vistos.
GIVANILDO SOUZA DA SILVA e BRUNO DA
SILVA FRATA foram condenados a cumprirem, o primeiro, a pena de 04 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 16 dias-
multa em seu mínimo unitário, e o segundo, a pena de 02 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 13 dias-
multa em seu mínimo unitário, ambos por infração ao disposto no artigo 155, §1o e
§4o, inciso IV, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000972-36.2018.8.26.0358 -Voto no 13548
3
Inconformados, os acusados Bruno e Givanildo apelam.
Buscam a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente
o réu Givanildo pretende o afastamento da causa de aumento quanto ao concurso de
agentes, a redução da pena e a fixação de regime prisional mais brando.
Recursos bem processados, com respostas.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 03 de fevereiro de 2018,
durante o período noturno, no “Centro de Lazer do Trabalhador”, na Rua Francisco
Broisler no 734, Vila Gomes, cidade de Mirassol, GIVANILDO SOUZA DA
SILVA e BRUNO DA SILVA FRATA, agindo em concurso de agentes, subtraíram
para eles, duas câmeras de segurança, pertencentes ao clube e avaliadas em R$
300,00.
Segundo o apurado, o acusado e seus comparsas,
aproveitando-se da ausência de funcionários, subtraíram os referidos bens, com os
quais eles empreenderam fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000972-36.2018.8.26.0358 -Voto no 13548
4
Ocorre que os funcionários do referido clube, ao
tomarem conhecimento da subtração, consultaram as imagens obtidas por meio das
câmeras de segurança remanescentes e constataram que toda a ação criminosa fora
filmada, de sorte que tais fatos foram levados ao conhecimento da policia civil,
culminando com a prisão dos acusados.
Interrogados pela autoridade policial, enquanto o réu
Givanildo permaneceu silente, o corréu Bruno negou a acusação.
Interrogados em Juízo, ambos alegaram que entraram no
clube durante a madrugada e sem autorização a tanto, e que ao notarem as câmeras
de segurança resolveram arrancá-las, mas sem a intenção de subtraí-las.

Por sua vez, o representante do clube, Adilson Pereira,
nas duas oportunidades em que foi ouvido, deu conta de que constatou a subtração
de algumas câmeras de segurança. Disse que consultou as imagens obtidas pelas
câmeras de segurança remanescentes e identificou os acusados como os autores do
delito, de sorte que foi ao distrito policial e solicitou o registro da ocorrência.
A seu turno, o policial civil Sandro de Oliveira Lopes,
ouvido nas duas fases da persecução penal, esclareceu que assistiu as imagens
gravadas pelas câmeras de segurança e pôde reconhecer os apelantes como os
autores do delito. Informou ainda que conseguiu localizá-los e que ambos admitiram
informalmente a prática do crime.
Vale consignar que o passado do réu Givanildo não o
recomenda, tratando-se de agente reincidente.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000972-36.2018.8.26.0358 -Voto no 13548
5
aos autos tornam inquestionável responsabilidade penal dos apelantes.
Outrossim, o concurso de agentes é indiscutível, pois o
liame subjetivo entre os acusados restou bem demonstrado, já que eles praticaram a
subtração de forma conjunta, com clara divisão de tarefas, haja vista o teor das
gravações obtidas por meio do circuito interno de câmeras de segurança.
De outra parte, quanto à causa de aumento relacionada
ao repouso noturno, entendo ser o caso do seu afastamento, pois acompanho o
entendimento de que à sua caracterização, não basta que o crime seja praticado no
período noturno, impondo também que o furto seja realizado em imóvel habitado,
com pessoas ali em repouso, não sendo outra a intenção do legislador ao punir mais
severamente o indivíduo que viola tal direito ao repouso, como forma de proteção à
integridade física do morador.
Portanto, a prática do delito em centro de lazer
desabitado, ainda que durante a madrugada, não é o bastante à incidência da referida
causa de aumento.
As penas-base foram estabelecidas em 1/2 acima do
mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa em seu mínimo unitário, haja
vista “a personalidade negativa dos acusados”, contudo, a meu ver, as circunstâncias
do delito não ultrapassaram a normalidade prevista no tipo penal.
Deste modo, torno as penas-base ao mínimo legal, em 02
anos de reclusão e 10 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
Em seguida, ante o reconhecimento das circunstâncias
atenuantes da menoridade e da confissão espontânea a favor dos acusados, a pena do
réu Bruno permanece inalterada, haja vista a redução da pena-base ao mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000972-36.2018.8.26.0358 -Voto no 13548
6
Observo ainda que não era o caso de se reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea em favor dos acusados, pois é
sabido que para a obtenção do benefício não se admite confissão parcial.
Vale observar que interrogados em Juízo os réus
negaram a subtração, comprometendo a verdade processual, não merecendo então o
benefício legal.
TACRSP: “A confissão só pode ser reconhecida como
atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a
sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da
dinâmica da ocorrência penal” (RJDTACRIM 31/84).
Em relação ao réu Genivaldo, a circunstância atenuante
da confissão espontânea foi compensada com a circunstância agravante da
reincidência, permanecendo inalterada a pena.
Afastada a causa de aumento quanto ao repouso noturno,
torno as penas definitivas tais como estabelecidas na primeira fase da dosimetria,
em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu valor mínimo legal.
De outra face, quanto ao réu Genivaldo, o regime
prisional semiaberto parece o mais adequado, diante da recidiva, já que o crime em
questão foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, a teor da Súmula 269
do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais.”
E a substituição da pena corporal por penas alternativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000972-36.2018.8.26.0358 -Voto no 13548
7
encontra óbice no artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Por derradeiro, foi fixado o regime inicial semiaberto ao
corréu Bruno, todavia, o regime prisional aberto parece o mais acertado, em razão
da quantidade de pena imposta, a teor do do artigo 33, § 2o, 'c' do Código Penal,
mesmo porque o crime em questão foi praticado sem violência ou grave ameaça à
pessoa.
Pelos mesmos motivos, é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e por dez dias-multa em seu mínimo
unitário, a teor do artigo 44, do Código Penal, respeitado o entendimento em
contrário.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA AFASTAR A CAUSA DE
AUMENTO
CORRESPONDENTE
AO
FURTO
NOTURNO,
PARA
REDUZIR A PENA DO RÉU GENIVALDO SOUZA DA SILVA A 02 ANOS
DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO
UNITÁRIO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PARA REDUZIR A
PENA DO CORRÉU BRUNO DA SILVA FRATA A 02 ANOS DE
RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO UNITÁRIO,
EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO
MESMO PRAZO, E POR 10 DIAS-MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO
UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator